Tribunal: TJDFT
Processo: 0700587-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700587-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS AGRAVADO: RICARDO LUIZ FERREIRA DE SOUZA D E S P A C H O Vistos, etc. Do cotejo mais apurado e detido dos autos, apura-se que a parte recorrente pretende, em 17/01/2022, impugnar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, que inacolheu embargos de declaração (ID origem 108177546) opostos em face de decisão que indeferiu pedido de reconsideração (ID origem 105464761) da decisão bem pretérita (ID origem 6392493) que fixou astreintes em desfavor na autarquia agravante em caso de descumprimento da ordem judicial determinada na oportunidade (ID origem 6697178). A jurisprudência pátria é uníssona em considerar que pedido de reconsideração não suspende e nem interrompe prazo recursal, eis que tal pleito não é previsto no sistema processual brasileiro como forma de impugnação de decisões judiciais (vide Acórdão 1378969, 07200093820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021; Acórdão 1368125, 07306684320208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021; Acórdão 1348223, 07090865020218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021; etc.). Assim, feita a contagem do prazo recursal na forma prevista no art. 219, no art. 1.003 e respectivos parágrafos, todos do Código de Processo Civil – CPC e demais regras processuais aplicáveis à espécie, e considerando a data de interposição do agravo e a própria decisão impugnada, ad cautelam, na linha do disciplinado pelo princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e à inteligência das previsões contidas no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO À PARTE AGRAVANTE O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE PRETENSÃO RECURSAL E TAMBÉM SOBRE A EVENTUAL INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO DA(S) MATÉRIA(S) ABORDADA(S) NO RECURSO EM EXAME, facultando-lhe, no ensejo, requerer o que entender de direito, observadas as prerrogativa legalmente conferida pelo comando emanado do art. 183 do CPC. Friso, no ensejo, que o silêncio da parte recorrente implicará o não conhecimento, total ou parcial, do recurso à baila, ante a possível intempestividade e preclusão da(s) matéria(s) recorrida(s). Intime-se. Cumpra-se. Brasília,17 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator